Tribunal: STF
Processo: ARE 890088
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Violação. Não ocorrência. Julgamento antecipado da lide. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Policial militar. Diárias. Pagamento. Legislação local. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Entendimento que foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa e a análise da legislação local de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    5. Agravo regimental não provido.